Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO. CULPA DA FRANQUEADORA. NÃO COMPROVADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CULPA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sinopse fática: Pretende a parte autora a declaração de nulidade do contrato de franquia entabulado entre os litigantes, ao argumento de que não foi observado o prazo previsto no art. 2o, §1o da Lei n. 13.966/2019 e que os softwares fornecidos pela franqueadora não eram licenciados. Subsidiariamente, almejam a rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré.

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de cumprimento de contrato com pedido de tutela de urgência, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os reconvencionais. 1.1. Nesta sede, a parte ré apela requerendo a nulidade da sentença por vício na fundamentação. Pleitea, ainda, a reforma daquele importante ato processual, objetivando a improcedência dos pedidos por falta de provas e ausência de responsabilidade da ré.
2. Dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC não se considera fundamentada uma decisão judicial quando “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 2.1. Por ser o destinatário principal da prova, o juiz formará e fundamentará o seu livre convencimento diante dos elementos probatórios produzidos. Deve considerar apenas aqueles necessários e indispensáveis para o julgamento da demanda. 2.2. No caso, o juízo analisou as provas documentais, fundamentou expressamente as razões de sua convicção e se pronunciou sobre os pedidos formulados. Em que pese a apelante arguir que a sentença foi omissa, observa-se que foram expostas as questões de fato e de direito que levaram às conclusões constantes na sentença. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. Apesar da alegação de falta de suporte da franqueadora, não há qualquer documento nos autos a indicar negativa da prestação ou, ao menos, tentativa de contatar a empresa apelante. Tampouco há provas quanto ao não cumprimento de qualquer outra obrigação entabulada no instrumento. 3.1. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso.
4. Fato é que ambas as partes admitem não ter cumprido com alguma de suas obrigações contratuais. Entretanto, não resta claro qual delas iniciou o descumprimento. 4.1. Em se tratando de contrato sinalagmático, onde há relação de prestação e contraprestação, é possível uma das partes recusar de forma justa seu próprio cumprimento até que a outra parte também tenha cumprido devidamente suas obrigações contratuais, o que se conhece por exceptio non adimpleti contractus, ou a exceção do contrato não cumprido. 4.2. Veja-se: “(...). 6- De mais a mais aplica-se também a situação do contrato não cumprido, a teor do art. 476 do citado diploma legal: No Direito Brasileiro, existe uma prerrogativa segundo a qual, caso uma parte não cumpra as obrigações definidas no contrato, a outra parte também não precisa cumprir as suas. Esse princípio chama Exceção de Contrato não cumprido, e está previsto no artigo 476 do Código Civil.(...)” (07088617320218070018, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 15/3/2023).
5. O caso dos autos se amolda à exceção do contrato não cumprido, de modo não se poder falar em rescisão por culpa da empresa franqueadora. No mesmo sentido, não é aplicável o pagamento de royalties ou multa por rescisão antecipada, considerando a impossibilidade de se precisar, de acordo com as provas dos autos, as datas que as obrigações deixaram de ser cumpridas e tendo em vista a culpa recíproca na dissolução da avença. 5.1. Não comprovado qualquer ato ilícito por parte da parte franqueada, inviável a condenação por dano moral. 5.2. A respeito da abstenção do uso da marca, o próprio recorrente afirma que os apelados têm atuado sob outra bandeira.
6. Urge salientar tratar-se de demanda confusa, com diversas emendas à inicial, além da exclusão dos sócios que figuraram no polo ativo, excluídos por decisão judicial.
7. Em razão do parcial provimento do recurso, e sucumbência autoral total, condena-se a parte requerente a arcar com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor da ação principal (R$ 50.000,00), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 7.1. Em relação à reconvenção, houve sucumbência recíproca, razão pela qual as custas e honorários devem ser igualmente repartidos entre as partes, estes fixados em 10% sobre o valor da reconvenção (R$ 430.619,93), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
8. Recurso parcialmente provido.